Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-50.2017.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001238-50.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEILA APARECIDA RODRIGUES CORDEIRO - CPF: 024.218.921-04 (RECORRENTE), ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - CPF: 010.346.301-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DA PENHA - CPF: 005.455.471-30 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –DÉBITOS DE IPVA E MULTA – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR – PLEITO DE BAIXA DOS DÉBITOS E TRANSFERÊNCIA DO BEM DESDE A TRADIÇÃO – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DOS ENTES PÚBLICOS E PROCEDÊNCIA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E IMPOR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO À COMPRADORA – INSURGÊNCIA DO DETRAN – ALIENAÇÃO COMPROVADA – TRANSAÇÃO COMPROVADA – POSSE DO ADQUIRENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONSIDERADA A COMUNICAÇÃO DE VENDA A PARTIR DA CITAÇÃO – DEVER DE TRANSFERÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS ATÉ A DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade.

Dispõe o artigo 134 da Lei nº 9.503/1997 que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

A despeito de comprovada a venda e a tradição, não houve comunicação da transação ao órgão de trânsito de modo que deve ser considerado como comunicado a partir da citação, marco a partir do qual deve proceder com a transferência do bem para o nome da adquirente e limitar a responsabilidade da parte promovente pelos débitos.

Com efeito, até a data da citação a parte promovente responde solidariamente pelos débitos pendentes sobre o veículo; a partir da citação não mais é responsável devendo o bem ser transferido ao comprador.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pelo DETRAN, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva dos entes públicos – Estado e DETRAN – e julgou procedente a pretensão inicial nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Portanto, determino a extinção do feito Sem Resolução do Mérito em relação ao Estado de Mato Grosso e Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

(...)

Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e:

a. Ratifico a liminar concedida nos autos;

b. Declaro inexistentes os débitos tributários lançados em nome do requerente referente ao veículo GM/CORSA HATCH MAXX, ano 2008/2008, cor cinza, placa KAN6192, CHASSI 9BGXH68808C165970, da data de 23/09/2016 em diante.

c. Declaro a existência de transmissão do veículo desde a data de 23/09/2016.

d. Determino ao Detran/MT a exclusão do nome do requerente da qualidade de proprietário do referido veículo, servindo cópia desta sentença como ofício.

e. Declarar que a reclamada Leila Aparecida Rodrigues Cordeiro é a responsável pelos débitos (multa, licenciamento, DPVAT e IPVA) oriundos do veículo, gerados a partir da transmissão do veículo ocorrida em 23/09/2016.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

O Departamento de Trânsito, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a ausência de comunicação de venda do veículo, não podendo se beneficiar da própria torpeza, bem como a impossibilidade de pedido de inexigibilidade dos débitos tributários, pois o antigo proprietário responde solidariamente pelos débitos, nos termos do artigo 134 do CTB.

Requereu a provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o alienante é responsável pela comunicação de venda e, assim, não o fazendo é responsável solidário.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade em razão da venda e tradição de veículo sobre o qual pende débitos de IPVA, licenciamentos e multas, declaração de inexistência de débitos a partir da tradição, bem como pedido de transferência da propriedade para o nome do adquirente do bem desde a tradição.

O magistrado
a quo
acolheu preliminar de ilegitimidade passiva dos entes públicos – Estado e DETRAN – e julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer que a parte promovente, alienante do veículo, não tem qualquer responsabilidade sobre o mesmo após a tradição, razão por que declarou a inexistência dos débitos e determinou a transferência do veículo para o nome da compradora, litisconsorte passiva.

Pois bem!

De início, mostra-se essencial destacar uma situação peculiar, uma vez que a sentença acolheu preliminar de ilegitimidade passiva dos entes públicos – Estado e DETRAN, mas esse último foi quem interpôs recurso inominado, o que exige um debate sobre a existência de interesse recursal.

Esta magistrada tem fundamentado em outras situações a inexistência de interesse recursal quando há acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, no entanto, no presente caso, se verifica que apesar de acolher a referida preliminar, a sentença proferida, estranhamente, condenou o DETRAN em obrigação de fazer, assim como declarou a inexistência de débitos, de modo que se mostra presente o legítimo interesse em recorrer.

No caso, entendo que o recurso do DETRAN deve ser parcialmente provido, uma vez que, de fato, não tendo havido a comunicação de venda do veículo ao órgão competente, ônus do alienante, não há se falar em ausência de responsabilidade pelos débitos.

No entanto, há que se considerar que tendo a parte promovente proposto a presente ação, os promovidos tomaram conhecimento da venda a partir da citação, de modo que há que se considerar a comunicação de venda a partir de marco (a citação).

O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade.

Dispõe o artigo 134 da Lei nº 9.503/1997 que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

A despeito de comprovada a venda e a tradição, não houve comunicação da transação ao órgão de trânsito de modo que deve ser considerado como comunicado a partir da citação, marco a partir do qual deve proceder com a transferência do bem para o nome da adquirente e limitar a responsabilidade da parte promovente pelos débitos: até a citação a parte promovente responde solidariamente pelos débitos pendentes sobre o veículo; a partir da citação não mais é responsável devendo o bem ser transferido ao comprador.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença a fim de reconhecer e limitar a responsabilidade da parte promovente pelos débitos pendentes sobre o veículo até a data da citação, devendo a transferência ocorrer a partir de tal data, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021